Tribunal: TJSP
Processo: 2191290-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pedido de penhora sobre 30% dos proventos do executado - Recurso que se limitou a afrontar a solução adotada e externar divergência para com ela, visando sua reforma - Escopo manifestamente impugnativo, com desvirtuamento da finalidade dos embargos, de natureza integrativa - Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pedido de penhora sobre 30% dos proventos do executado - Recurso que se limitou a afrontar a solução adotada e externar divergência para com ela, visando sua reforma - Escopo manifestamente impugnativo, com desvirtuamento da finalidade dos embargos, de natureza integrativa - Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes - Embargos declaratórios rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é
embargado EMILIO MAGALHAES PENHA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21783 – SP - MCC
2
Voto no 21783
Embargos de Declaração no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Embargada: Emilio Magalhães Penha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pedido de penhora sobre
30% dos proventos do executado - Recurso que se limitou a
afrontar a solução adotada e externar divergência para com ela,
visando sua reforma - Escopo manifestamente impugnativo,
com desvirtuamento da finalidade dos embargos, de natureza
integrativa - Julgamento devidamente fundamentado e
abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação
das questões fáticas e jurídicas pertinentes - Embargos
declaratórios rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação dos
Economiários Federais contra o V. Acórdão de fls. 80/84, que negou provimento ao
agravo instrumento, por não vislumbrar presentes quaisquer elementos a justificar a
excepcionalidade à regra ínsita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de
2015, que comporta interpretação restritiva.
Alega a embargante a ocorrência de omissão, ante a ausência de
fundamentação, bem como em relação à análise da tese acerca do enriquecimento sem
causa, conforme insculpidos no artigo 489 do Código de Processo Civil e artigo 884 do
Código Civil. Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem
omissão passíveis de ensejar a correção do “decisum”.
Decidiu-se no V. Acórdão de fls. 81/84: “(...) incidir na espécie o
instituto da impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no artigo
833, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que o débito cobrado não retrata dívida
alimentícia, tampouco os rendimentos do recorrido são superiores a 50 salários mínimos
mensais (R$8.015,80 - fls.168/169 origem).
O caso retrata hipótese de numerário protegido pela regra da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21783 – SP - MCC
3
impenhorabilidade, mesmo porque não vislumbro corroborado que a penhora sobre
30% dos vencimentos líquidos não comprometeria a subsistência digna do agravante.
Saliente-se que não se vislumbra presente qualquer elemento a justificar
a excepcionalidade à regra ínsita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
de 2015, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
DEPOSITADA
EM
CONTA
SALÁRIO.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR EM CONTA POUPANÇA. INFERIOR AO LIMITE
LEGAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. 1.
Julgamento sob a égide do CPC/15.2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores recebidos a
título de salário, a teor do que prescreve o art. 833, IV, do CPC/15.3. Exceto se
comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes
em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 salários
mínimos, é impenhorável. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial
provido”. (AREsp 1178154/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/02/2018);
“ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I A decisão recorrida foi publicada sob a égide
da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as regras
do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do
Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II O acórdão recorrido
está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual
o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do
CPC/73 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/15), regra que encontra
exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido:
REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe 06/03/2017; AgRg no Resp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp
1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/09/2013. III Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1674886/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2018);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21783 – SP - MCC
4
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC.1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é vedada a
penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do Código de
Processo Civil, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 2. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no REsp 1090047/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j.21/11/2017);
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. 1.Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo Detran-
DF (fl.10, e-STJ) e o executado, ora recorrente, é servidor público federal aposentado
do cargo de telefonista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl.16, e-
STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que “não existe qualquer óbice a impedir a
penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário
do devedor” (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se que os valores depositados na conta
corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta
renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. 4. A Primeira Seção, ao julgar
o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime
dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou
consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do
Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a
redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis
“os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal”. 5. Recurso Especial provido para cassar a decisão
que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente,
considerando-se as circunstâncias do caso concreto”. (REsp 1495235/DF, Segunda
Turma, Rel. Min, Herman Benjamin, j. 16/12/2014);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. 1.CONTRATO LOCATÍCIOS. FIANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS
EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO TRIBUNAL “A QUO”
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.2.RECURSO IMPROVIDO.1. De rigor, na espécie, a incidência do enunciado
n.83 da Súmula desta Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo vai ao
encontrado da compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
impenhorabilidade absoluta do salário, prevista no artigo 649, inciso IV, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21783 – SP - MCC
5
Processo Civil, somente é excepcionada quando se tratar de contratos bancários com
pactuação expressa acerca do desconto por consignação, de até 30% (trinta por cento)
da remuneração, e da cobrança de verbas de caráter alimentar, não alcançando o
inadimplemento decorrente de relação locatícia. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no REsp 677476, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 19/05/2015)”.
O artigo 833 do CPC elenca de forma clara as hipóteses de
impenhorabilidade e em seu inciso IV, prescreve que os proventos são impenhoráveis,
quando demonstrado que são utilizados para sustento do devedor e de sua família,
hipótese que se amolda aos autos. Logo, não se aplica ao caso o artigo 884 do Código
Civil, pois não há elemento que demonstre estar o devedor a enriquecendo de modo
ilícito.
Os motivos do convencimento da douta Turma Julgadora se encontram
devidamente esposados no decisum, indicando o recurso mera contrariedade da litigante
ante o julgamento, além da intenção de ser reavaliada a controvérsia, o que não se
revela possível no âmbito dos embargos.
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser suprido, pois, o
julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas
sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Ressalta-se ainda, que a invocação de questões já apreciadas caracteriza
patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso anteriormente interposto,
o que não pode ser feito por meio dos embargos de declaração, uma vez que estes visam
sanar eventuais irregularidades contidas no julgado, e não a sua adequação aos
interesses da parte. (Nesse sentido: EDcl AgRg REsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Há precisa decisão do STJ (Resp 87.314-CE), rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, a respeito: "os embargos declaratórios servem para esclarecer contradição
ou suprir lacunas verificadas no acórdão - jamais para questionar a interpretação
desenvolvida pelo julgador, sobre qualquer elemento dos autos".
Sendo assim, a decisão resta clara e não comporta a interposição de
embargos de declaração.
Na lição de BARBOSA MOREIRA ("O novo processo civil brasileiro",
p. 138), o objetivo dos embargos de declaração é apenas o "mero aperfeiçoamento na
forma de expressão do julgado, sem a menor possibilidade de alterar-lhe o conteúdo".
Nesse sentido, PONTES DE MIRANDA, citado por DINAMARCO ("A
reforma do CPC", p. 186), ensinava que com os declaratórios não se busca redecidir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2191290-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21783 – SP - MCC
6
mas apenas reexprimir o que já se acha decidido.
Logo, dissociado o recurso de qualquer daquelas hipóteses autorizadoras
do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, inocorrente
obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão atacado, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Ante o caráter protelatório destes embargos de declaração, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), de
rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Diante do exposto, rejeitam-se estes Embargos de Declaração, com
imposição de multa.
MENDES PEREIRA
Relator